Tribunal: TJMT
Processo: 1012722-08.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012722-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), OLGA SALES PINZAN - CPF: 544.123.078-91 (AGRAVADO), FERNANDO ARENALES FRANCO - CPF: 062.021.038-92 (ADVOGADO), ROBSON DA SANCAO LOPES - CPF: 272.408.658-94 (ADVOGADO), LIVIO SERGIO GUARDA - CPF: 323.150.316-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIO PINZAN - CPF: 045.263.331-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HELDER MIGUEL FERREIRA - CPF: 445.068.056-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ YASUHIRO SATO - CPF: 780.099.108-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOSE DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 266.393.658-80 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVEIRA SILVA - TAXI AEREO LTDA - CNPJ: 01.989.231/0002-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3º, II, DO CPC – EXPRESSA CONCORDÂNCIA DO ENTE ESTATAL QUANTO À EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA CDA – BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 90, §4º, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado, em sede exceção de pré-executividade, acarreta a sucumbência da parte adversa, notadamente pelo caráter contencioso do instrumento.

Nos termos do art. 90, §4º, do CPC, se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Processo nº 24331-72.2014.811.0002 Código (376716), movido em desfavor de
OLGA SALES PINZAN,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e, por via de consequência, excluiu a executada da relação processual, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação ou proveito econômico.

Nas razões recursais, o agravante sustenta: a) que o nome da agravada encontrava-se na CDA por sua culpa exclusiva; b) ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação da verba honorária (prevalência de apreciação equitativa – art. 85, §8º, do CPC); c) ausência de resistência do exequente quanto ao pedido de exclusão (prevalência da norma prevista no art. 90, §4º, do CPC); e enquadramento equivocado da condenação (prevalência do art. 85, §3ª, inciso II, do CPC). (id. 8470288 – pág. 10)

Aduz, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, oportunidade em que reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a extinção, ainda que parcial, do processo executivo (id. 12968457).

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios. Alternativamente, requer seja afastado o valor da causa como parâmetro de fixação da verba honorária, prevalecendo a apreciação equitativa, em consonância com o disposto no artigo 85, § 8° e incisos do § 2º, do CPC e as peculiaridades do caso concreto, com a consequente redução pela metade do montante da condenação, nos termos do § 4° do art. 90 do mesmo diploma legal (id. 12968457 – pág. 25).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 21845472).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do Processo nº 24331-72.2014.811.0002 Código (376716), movido em desfavor de
OLGA SALES PINZAN
,
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e, por via de consequência, excluiu a executada da relação processual, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação ou proveito econômico.

In casu,
o agravante pretende o afastamento da verba honorária fixada quando do acolhimento da exceção de pré-executividade.

Todavia, sobre esse tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça o seguinte:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

[...]

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "o acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo" (AgRg no REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2009).

[...]

(AgInt no REsp 1228362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

Desse modo, em consonância com a pacífica jurisprudência da Corte Superior, entende-se apropriado o arbitramento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido, aliás, também tem decidido esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – JUNTADA DE DOCUMENTOS ANTIGOS EM RECURSO – ACOLHIDA – EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

O acolhimento da exceção de pré-executividade com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada implica na sucumbência da parte adversa, notadamente pelo caráter contencioso do instrumento.

(N.U 0001236-64.2014.8.11.0082, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

No tocante ao percentual a ser fixado, assiste, contudo, razão em parte ao agravante, uma vez que, consoante dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil, deve-se levar em conta, como proveito econômico, o potencial que a ação ajuizada possui na esfera patrimonial das partes e, no caso dos autos, se fosse permitido o curso do executivo fiscal em desfavor da agravada, seus bens estariam sujeitos à constrição até o limite da dívida excutida.

Veja-se o teor do referido dispositivo legal:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Veja-se, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. CAUSAS EM QUE É PARTE A FAZENDA PÚBLICA. CPC/2015. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 4º.

1.
Nas causas em que é parte a Fazenda Pública, para a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, é imprescindível a aplicação inicial dos §§ 3º e 4º, recorrendo-se, subsidiariamente, ao § 8º apenas na hipótese de proveito econômico irrisório ou de valor da causa muito baixo.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1758633/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Nesses termos, tem-se que, no presente caso, os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa.

No entanto, constata-se que o ente estatal manifestou concordância ao pleito de ilegitimidade passiva aviado pela agravada quando da oposição da exceção de pré-executividade (id. 12968458 – pág. 100), razão pela qual faz jus ao benefício previsto no art. 90, §4º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Sendo assim, fixo os honorários advocatícios no patamar de 4% (quatro por cento) sobre o proveito econômico obtido na causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II c/c art. 90, §4º, ambos do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, nos termos acima alinhados, mantendo inalterado os demais pontos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019